Tribunal: TJDFT
Processo: 0749988-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. CAMZYOS (MAVACANTENO). PACIENTE IDOSA COM DOENÇA CARDÍACA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DA REDE PÚBLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TEMA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Camzyos (Mavacanteno), 2,5 mg, prescrito por médica da rede pública para tratamento de Cardiomiopatia Hipertrófica Obstrutiva e Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Preservada. A agravante, idosa, alega risco de agravamento do quadro clínico sem o uso imediato do medicamento, que possui registro na ANVISA, mas não integra a lista padronizada do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em face do indeferimento do fornecimento do medicamento Camzyos (Mavacanteno);
(ii) analisar se a agravante preenche os critérios do Tema 106 dos Recursos Repetitivos do STJ para o fornecimento de fármaco não incorporado pelo SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, não havendo óbice quanto ao seu conhecimento, sendo incabível a análise de questão não enfrentada na origem sob pena de supressão de instância.
4. O relatório médico apresentado comprova a imprescindibilidade do medicamento Camzyos (Mavacanteno) diante da ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS, conforme prescrição de médica da rede pública especializada, não vinculada à indústria farmacêutica.
5. A documentação juntada evidencia a hipossuficiência financeira da agravante e a negativa de fornecimento do medicamento pela farmácia de alto custo do Distrito Federal, preenchendo-se o requisito do perigo de dano grave e de difícil reparação.
6. O fármaco possui registro na ANVISA, mas não está disponível na lista padronizada do SUS, atendendo aos critérios fixados no Tema 106 do STJ, quais sejam: (i) imprescindibilidade do medicamento, (ii) ausência de substituto terapêutico no SUS, (iii) prescrição por médico do serviço público, e (iv) incapacidade financeira da parte.
7. A nota técnica do NATJUS, ainda que apresente ressalvas, reconhece o uso do medicamento em casos como o da agravante. Ademais, tal parecer não possuindo força vinculante, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a indicação terapêutica deve prevalecer quando demonstrada sua adequação clínica, devendo-se resguardar a autonomia do médico assistente e a dignidade do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS é possível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
2. A indicação médica fundamentada por profissional da rede pública, aliada à ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS e ao risco de agravamento do quadro clínico, configura a probabilidade do direito e o perigo de dano.
3. O Estado pode ser compelido a fornecer medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, especialmente diante de prescrição médica fundamentada, hipossuficiência econômica e registro do medicamento na ANVISA — autoriza o fornecimento judicial do fármaco pleiteado.
4. O parecer técnico do NATJUS não possui força vinculante e pode ser afastado diante de prova clínica concreta e evidência científica específica do caso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput e 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); TJDFT, Acórdão 1951695, 0701745-11.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 1389983, 0700142-05.2021.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, j. 01.12.2021.